Tribunal: STF
Processo: HC 269297
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, C/C ART. 40, V, E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.057.761.
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, c/c art. 40, V, e 35 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “2.114,00Kg (dois mil cento e quatorze quilos) de substância entorpecente popularmente conhecida como ‘maconha’, e 62,100Kg (sessenta e dois quilos e cem gramas) de ‘skunk’”.
Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido.
No presente writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente e no suposto excesso de prazo.
Alega que “o acusado está preso preventivamente, desde 17/12/2024, ou seja, há mais de 420 dias, sem a sentença”. Destaca que o paciente “não foi preso com drogas” e que “não tem qualquer relação com a droga encontrada, tudo isso, ficou comprovado após a conclusão do inquérito, nos depoimentos em juízo e no decorrer da instrução processual, ou seja, não há motivos para manter a preventiva com base na instrução processual e aplicação da lei penal”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer desse Inclito Ministro Relator: 
A concessão da LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, EXPEDINDO ORDEM DE OFÍCIO no presente HC, pois, não estão presentes os requisitos do Art. 312 do CPP, necessários à manutenção da custódia, expedindo-se, em favor do paciente VALCIR MORAIS EUGENIO o competente alvará de soltura; 
Subsidiariamente, caso assim não entenda o insigne julgador, requer digne de conceder ao acusado os benefícios da LIBERDADE PROVISÓRIA nos termos do Art. 321 do CPP, porque, milita em seu favor a inocência, até decisão final transitada em julgada, além de ser medida da mais lídima e salutar Justiça; 
Requer ainda, se for o caso, que seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011, a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna.” 

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Busca-se, no presente, a revogação da prisão preventiva do paciente denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico em razão do suposto excesso de prazo.
A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no writ originário, enfrentou diretamente a tese de excesso de prazo, nos seguintes termos (e-STJ fls. 17/20):
[...]
Não se verifica atraso injustificado na tramitação da ação penal que enseje o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
No caso, o paciente foi preso em flagrante em 17/12/2024 e teve a custódia convertida em preventiva dois dias depois, na audiência de custódia. A denúncia foi oferecida imputando os crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c 40, V, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006, em contexto de apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes — mais de duas toneladas de maconha e 62,1 kg de skunk, o que evidencia a gravidade concreta do delito. 
Cumpre ressaltar que a audiência de instrução foi realizada em 6/5/2025 e em 12/7/2025 o Juízo de primeiro grau homologou a desistência de uma testemunha. 
Ainda, trata-se de processo complexo, com cinco réus, representados por defensores distintos, o que naturalmente impõe maior tempo para a coordenação de atos processuais, além da necessidade de realização de diligências e perícias em aparelhos celulares apreendidos, as quais demandam esforço técnico e pericial especializado. 
Além disso, a própria defesa reconhece que a instrução se encontrava encerrada desde 06/05/2025, não havendo registro de desídia ou inércia atribuível ao Estado ou ao Poder Judiciário, contexto que atrai a aplicação da Súmula 52 desta Corte:
[...]
Adicionalmente, cumpre destacar que o paciente possui antecedente específico por tráfico de drogas, circunstância que reforça o periculum libertatis e evidencia risco de reiteração delitiva além de não residir no distrito da culpa. Do mesmo modo, os fundamentos de cautelaridade permanecem hígidos e contemporâneos, com ênfase na gravidade concreta da conduta (modus operandi, logística e organização, quantidade e natureza dos entorpecentes), justificando a segregação para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal. Em cenário como o dos autos, em que ainda pende a complementação de laudo pericial de dados extraídos de celulares, providência potencialmente relevante para o esclarecimento das circunstâncias do fato, não se identifica desídia do Estado-juiz ou da acusação. 
Assim, considerando o tempo de segregação cautelar, o estágio atual do processo, as penas mínimas em abstrato previstas para os crimes de tráfico (5 anos) e associação para o tráfico (3 anos) — que, somadas, revelam potencial reprimenda significativamente superior ao período de prisão cautelar — bem como as condições pessoais do paciente e a gravidade concreta das condutas imputadas, não se vislumbra desproporcionalidade apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
Nesse sentido:
[...]
Ressalte-se, ademais, que eventuais condições pessoais favoráveis, por si, não obstam a medida extrema quando presentes os requisitos do do CPP. E, diante da art. 312 fundamentação concreta adotada pelo Juízo e mantida pelo Tribunal a quo, não se revela adequada a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que imprima celeridade na conclusão do processo.”

Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “a denúncia foi oferecida imputando os crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c 40, V, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006, em contexto de apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes — mais de duas toneladas de maconha e 62,1 kg de skunk, o que evidencia a gravidade concreta do delito”. A Corte Superior ainda destacou que “o paciente possui antecedente específico por tráfico de drogas, circunstância que reforça o periculum libertatis e evidencia risco de reiteração delitiva além de não residir no distrito da culpa”.
Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022) 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Noutro giro, no tocante ao alegado excesso de prazo, o Tribunal a quo apontou que “não se verifica atraso injustificado na tramitação da ação penal”, destacando que “trata-se de processo complexo, com cinco réus, representados por defensores distintos, o que naturalmente impõe maior tempo para a coordenação de atos processuais, além da necessidade de realização de diligências e perícias em aparelhos celulares apreendidos, as quais demandam esforço técnico e pericial especializado”. 
Com efeito, a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse seguimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)

Ademais, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min.  EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.  Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.  Edson Fachin, DJe de 8/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.  Edson Fachin, DJe de 8/11/2021)

Além disso, não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min.  Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min.  ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.  Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

Outrossim, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente